Tribunal: TJSP
Processo: 1007868-85.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACESSIBILIDADE – ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO – Ação visando compelir a Municipalidade proceder a obras de adequação necessárias a garantir acessibilidade a portadores de deficiência física e mobilidade reduzida, segundo as normas da ABNT – Procedência – Direito à proteção da pessoa com deficiência e à acessibilidade da criança portadora de deficiência ou

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACESSIBILIDADE – ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO – Ação visando compelir a Municipalidade proceder a obras de adequação necessárias a garantir acessibilidade a portadores de deficiência física e mobilidade reduzida, segundo as normas da ABNT – Procedência – Direito à proteção da pessoa com deficiência e à acessibilidade da criança portadora de deficiência ou mobilidade reduzida aos estudos, estatuídos na Constituição Federal – Absoluta prioridade do direito elevado à categoria de fundamental (arts. 7o, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 40, § 4o, I; 201, § 1o; 203, IV e V; 208, III; 227, § 1o, II, e § 2o; e 244) – Vasto conjunto normativo destinado à traçar diretrizes e critérios para a promoção de acessibilidade de portadores de deficiência (Leis no 7.859/89, 10.098/2000, 12.587/2012 e 13.146/2015, entre outras) – Previsão inserida também no ECA e na LDBEN – Normas de ordem pública tendo como destinatários o Poder Público – Prazo de 36 meses previsto no Decreto no 5.296/04 para efetivação de medidas escoado há anos, sem previsibilidade de concretização – Omissão da Municipalidade que autoriza a provocação do Judiciário pelo Órgão Ministerial e abordagem judicial com o escopo de compelir ao cumprimento de direito positivado – Não cabe à Administração Pública utilizar-se do véu da ampla discricionariedade para justificar critérios de conveniência e optar por não cumprir preceito constitucional envolvendo direito fundamental – Hipótese que não configura indevida ingerência ou violação ao princípio da separação de poderes, mas sim, de imperativa atuação a garantir o cumprimento de mandamento constitucional, pena de comprometer efetiva realização de direitos fundamentais – Sentença mantida – Recurso desprovido.